Tribunal: STF
Processo: HC 245869
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.689.797/SP.



       



    2. Colhe-se da inicial que o paciente foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (homicídio qualificado, na modalidade tentada), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem, ao que se seguiu o agravo visando à sua subida. A Ministra Presidente não conheceu do recurso, o que levou à protocolação do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Aduz erro manifesto do Conselho de Sentença no reconhecimento da qualificadora versada no inc. IV do § 2º do art. 121 do CP. Caso mantida a condenação, argui ser o caso de redimensionamento da pena.



    5. Requer a declaração de nulidade da condenação, submetendo-se o paciente a novo julgamento, e, sucessivamente, a readequação da pena.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a incidência do óbice do enunciado nº 182 da Súmula/STJ, haja vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não houve qualquer manifestação a respeito do que articulado neste habeas corpus sobre a nulidade da decisão dos jurados. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator